Tribunal: TJES
Processo: 0000926-13.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000926-13.2022.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000926-13.2022.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. DÚVIDA SOBRE A IDONEIDADE DA DESISTÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Conformidade o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. O art. 15 do CP estipula que o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução, só responde pelos atos já praticados. Conforme entendimento do STJ, na atual fase processual somente se pode acolher a alegação de desistência voluntária se estiver o julgador diante de hipótese segura e inequivocamente provada nos autos. 3. Caso em que, muito embora haja depoimentos dizendo que o recorrente supostamente poderia ter efetuado mais disparos, há também relatos no sentido de que o ofendido, após cair, ficou imóvel no chão, de bruços, razão pela qual alguns dos presentes pensaram que ele estava morto. Nesse contexto, surge a dúvida se os disparos teriam cessado por uma decisão do suposto autor ou por ter ele tido a impressão de que o fato estaria, em tese, consumado. A dúvida a respeito da idoneidade da desistência deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000926-13.2022.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA, em face do acórdão constante do id. nº 7676900, que negou provimento ao recurso em sentido estrito por ele interposto em face de decisão de pronúncia proferida pela 2ª Vara de Afonso Cláudio.

Na forma das razões acostadas no id. nº 7765500, alega a ocorrência de suposta omissão no pronunciamento recorrido, que não teria apreciado tese defensiva no sentido de que teria ocorrido desistência voluntária.

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no id. nº 7824915, pela rejeição dos embargos de declaração.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

Na espécie, o embargante afirma que a controvérsia apresentada no recurso não se prende unicamente ao dolo do agente, como também, na ocorrência de circunstância que excludente da tipicidade, a saber, a desistência voluntária.

Revendo os termos do acórdão, acostado no id. nº 7676900, observa-se que, de fato, a irresignação merece acolhimento, na medida em que fundamento juridicamente relevante não foi devidamente examinado.

Assim, passo a me manifestar sobre a alegação defensiva, sem descurar da necessária sobriedade que deve orientar a presente manifestação, na medida em que a análise se dá no âmbito de um recurso em sentido estrito, não sendo adequada qualquer abordagem que possa influir no ânimo e vontade do Conselho de Sentença.

Pois bem. O artigo 15 do Código Penal estipula que o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução, só responde pelos atos já praticados. Trata-se do que se convencionou chamar de tentativa abandonada ou, no dizer de Von Liszt, a “ponte de ouro” que a lei disponibiliza ao agente, para que ele retroceda em sua ação, impedindo a consumação do crime.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, na atual fase processual, somente se pode acolher a alegação de desistência voluntária se estiver o julgador diante de hipótese segura e inequivocamente provada nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 211/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA TRATADO PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. DÚVIDAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE O TEMA DE FORMA DEFINITIVA, SENDO O CASO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Omissis. 4. "Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva". (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019; grifei.). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 8/3/2024)

No caso em exame, os indícios coletados na primeira fase do iudicium accusationis demonstram que o embargante, em tese, teria efetuado um disparo que atingiu a vítima no cotovelo. Muito embora haja depoimentos dizendo que, naquelas condições, o recorrente supostamente poderia ter efetuado mais disparos, há também relatos no sentido de que o ofendido, após cair, ficou imóvel no chão, de bruços, razão pela qual alguns dos presentes pensaram que ele estava morto.

Nesse contexto, em um raciocínio especulativo, próprio da atual fase recursal – em que não se adentra de forma conclusiva no mérito das imputações e dos elementos de prova produzidos, surge a dúvida se os disparos teriam cessado por uma decisão do suposto autor dos disparos ou por ter ele tido a impressão de que o fato estaria, em tese, consumado.

Vigente nessa fase a máxima “in dubio pro societate”, deve-se concluir que a dúvida a respeito da idoneidade da desistência (ou de sua voluntariedade) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, seja na resposta ao quesito absolutório genérico, seja em quesitação autônoma.

Assim, é caso de acolher os embargos de declaração a fim de reconhecer a omissão no pronunciamento embargado e apreciar devidamente a matéria, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso. Fica preservado o dispositivo do acórdão fustigado e, via de consequência, a decisão pronúncia exarada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, na forma da fundamentação supra, DOU-LHES PROVIMENTO para suprir a omissão apontada, preservando, contudo, a decisão de pronúncia exarada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.